Tribunal: TJSP
Processo: 0003012-03.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Desrespeito aos princípios da legalidade e moralidade. Concessão da justiça gratuita. Preliminares. Ilegitimidade passiva do corréu Claudio Afonso afastada. Empresa que à época era individual. Confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. Alegação de cerceamento de defesa desacolhida. Prova dos autos que se mostrou suficiente para

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Desrespeito aos princípios da legalidade e moralidade. Concessão da justiça gratuita. Preliminares. Ilegitimidade passiva do corréu Claudio Afonso afastada. Empresa que à época era individual. Confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. Alegação de cerceamento de defesa desacolhida. Prova dos autos que se mostrou suficiente para formação da convicção do juiz. Possibilidade de julgamento de prefeitos por atos de improbidade administrativa. Tema 576, do STF. Mérito. Secretário e Prefeito do Município que teriam incorrido em violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta de comprovação de dolo do prefeito. Contratação de empresa para recapagem de pneus sem licitação. Falta de comprovação do conluio entre os requeridos, como também de dolo em receber vantagem indevida. Serviços realizados em datas diversas, sem o seu respectivo pagamento. Condenação do Secretário de Transportes mantida. Sentença reformada em parte. Recursos de Claudio Afonso de Oliveira e Luiz Antonio Hussne Cavani providos e de Antonio Candido dos Santos Neto improvido.